Tribunal: TJDFT
Processo: 0733638-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUGA DO PRESÍDIO. FALTA GRAVE. RECAPTURA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MARCO TEMPORAL PARA INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA APURAÇÃO DO FATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS QUANTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELA ANÁLISE DOS FATOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O benefício do livramento condicional poderá ser concedido ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que, dentre as condições estabelecidas no art. 83 do Código Penal, tenha cumprido mais da metade da pena se for reincidente em crime doloso e não cometa falta grave nos últimos 12 (doze) meses (incisos II e III, letra b, conforme alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019).
2. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir (art. 50, II, da LEP), sendo incontroverso, nos autos, que o agravante se evadiu do cumprimento da pena quando estava em regime semiaberto e fora agraciado com benefícios externos.
3. Ainda que considerado o prazo da recaptura do agravante em Valparaíso de Goiás (19/11/2020), e não a data em que foi transferido para o Distrito Federal (11/6/2021), não houve o transcurso do prazo prescricional de 12 meses até a data em que apurada a falta pelo juízo.
4. De acordo com o entendimento firmado, em repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, a audiência de justificação realizada na presença de defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena (RE 972598).
5. Recurso desprovido.